Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700715-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA RAMOS CALHAO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cláudia Ramos Calháo em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto em desfavor de Banco do Brasil S.A., Banco BMG S.A. e Banco Pan S.A (ID 17805147). Em análise aos autos de origem, verifico que, em 7/8/2020, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos autorais (IDs 69509606 do processo de referência), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Embargante. Destaco que, inclusive, um dos Réus já interpôs Apelação, em 28/8/2020 (ID 71032178 do processo de referência). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator